Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO – CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO FORNECEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAS DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narram os autores que firmaram com o réu, em outubro de 2023, contrato verbal para realização de uma festa de casamento em 10/02/2024, pelo preço de R$ 7.100,00. Afirmam que, faltando 24 dias para a celebração, o requerido comunicou a impossibilidade de realizar o evento, obrigando os autores a contratarem outra empresa pelo valor de R$ 14.250,00. Informam que o requerido efetuou o reembolso da quantia de R$ 7.100,00 e que não conseguiram aproveitar o serviço de decoração contratado, arcando ainda com o prejuízo de R$ 960,00. Requerem o ressarcimento do valor de R$ 8.110,00 e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, para cada autor.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a ressarcir aos requerentes a quantia de R$ 5.600,00, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pelos autores.
3. A pretensão recursal dos recorrentes é obter a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração do valor arbitrado a título de danos materiais para R$ 8.110,00.
4. O caso em tela se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço.
5. Incontroversa a resilição unilateral do contrato pelo requerido 24 dias antes da celebração do casamento e a contratação de outra empresa para execução do serviço.
6. No que se refere ao quantum arbitrado a título de dano material, reputo que a sentença não merece reparo porquanto considerou de forma correta que a indenização não pode ser atribuída a serviço diverso do inicialmente contratado pelos recorrentes, sob pena de enriquecimento ilícito. Observo que os autores haviam contratado junto ao requerido os serviços de locação do espaço e buffet, devendo a indenização se restringir a estes serviços, independente da contratação realizada junto à nova empresa para celebração do casamento. Pelo contrato de ID 61926707 é possível verificar que, após o cancelamento do contrato pelo requerido, os recorrentes efetuaram o pagamento de R$ 5.500,00 pelo salão de festas e de R$ 7.200,00 pelo buffet junto ao novo fornecedor. Considerando a restituição realizada pelo recorrido, no valor de R$ 7.100,00 (ID 61926706), correta a atribuição da diferença de R$ 5.600,00 pelas despesas realizadas pelo juízo de origem.
7. Não merece prosperar também o pedido de indenização pelas despesas realizadas com a decoração do evento (R$ 960,00). Primeiro diante da inexistência de cláusula penal no contrato de decoração em que não se admite a alteração do local do evento (ID 199330032). Segundo porque os autores não demonstraram nos autos a alegada exigência de que os serviços de decoração fossem contratados de forma exclusiva junto à empresa que realizou a festa (ID 61926707).
8. Quanto à ocorrência de lesão aos direitos imateriais dos autores, entendo que a r. sentença merece reparo.
9. Na hipótese dos autos, o recorrido comunicou a impossibilidade de realizar a festa de casamento apenas 24 dias antes do evento, forçando os autores e empreender esforços para que a celebração fosse mantida.
10. O inadimplemento contratual consistente na não prestação dos serviços de reserva de espaço para celebração de casamento, nas circunstâncias mencionadas, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, repercutindo na esfera psíquica dos consumidores, diante da importância que se confere ao momento do matrimônio.
11. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, é certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, no entanto, o rompimento das obrigações assumidas pelo contratado quanto à realização de evento único na vida dos autores (casamento), gerou inevitável transtorno e abalo psicológico.
12. A experiência comum revela que a frustração de momento único na vida dos nubentes provoca mais que meros transtornos ou aborrecimentos, mas sim profunda tristeza e desgosto, capazes de abalar a esfera psíquica daquele que não recebe a prestação do serviço conforme o contratado.
13. As peculiaridades do caso concreto, notadamente à conduta desidiosa da empresa contratada, ao desgaste emocional experimentado pelos autores, à natureza do direito subjetivo violado e ao valor do contrato (R$ 7.100,00), reputo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização moral mostra-se adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente desde a data arbitramento, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.